Tribunal: TJES
Processo: 5004512-34.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004512-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTYAN JONES NEVES BATISTA PINTO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da custódia, cabimento de medidas cautelares diversas e possibilidade de tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está concretamente fundamentada; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas; e (iii) determinar se a incidência do tráfico privilegiado pode ser examinada em habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está amparada em elementos concretos, consistentes na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da apreensão de arma de fogo, munições e apetrechos ligados à atividade criminosa.

4. A gravidade concreta da conduta justifica a custódia para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

5. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos, nem tornam suficientes as medidas cautelares diversas.

6. A análise do tráfico privilegiado exige aprofundamento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar devidamente fundamentada.

3. O tráfico privilegiado não pode ser apreciado em habeas corpus quando depende de exame aprofundado da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004512-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
CRISTYAN JONES NEVES BATISTA PINTO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CRISTYAN JONES NEVES BATISTA PINTO
contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA nos autos da ação penal nº 5000058-03.2026.8.08.0035.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 04 de janeiro de 2026, carece de fundamentação concreta. Afirma que tanto o decreto prisional quanto a sua manutenção se apoiaram de forma genérica na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e na garantia da ordem pública, sem indicação de elementos concretos aptos a demonstrar a efetiva necessidade da custódia cautelar.

Alega, ainda, a desproporcionalidade da medida extrema diante das condições pessoais favoráveis do paciente, apontado como primário, possuidor de bons antecedentes e sem indicativos de dedicação a atividades criminosas. Defende, ademais, a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com eventual redução da pena e fixação de regime menos gravoso.

Ao final, requer a concessão da liminar para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido mediante decisão de ID 18715272.

Dispensada a apresentação das informações da autoridade apontada como coatora, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 19196908, pela denegação da ordem.

Pois bem. Em exame próprio da via estreita do habeas corpus, entendo que a ordem deve ser denegada, por não se evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a medida excepcional pretendida.

Com efeito, a prisão preventiva, enquanto providência cautelar de caráter excepcional, exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia
04/01/2026
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico e a audiência de custódia foi realizada em
05/01/2026
, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão das prisões em flagrante em preventivas. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação das prisões preventivas, eis que a grande quantidade e espécies de entorpecentes, bem como armas de fogo e munições, justificam a necesidade da garantia da ordem pública. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
(Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso(s) I, bem como do artigo 310, §5º, inciso(s) ?, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. Em relação ao autuado CRISTYAN expeça-se o mandado de prisão preventiva com prazo de validade até 02/01/2036, e em relação ao autuado HORACIO expeça-se o mandado de prisão preventiva com prazo de validade até 02/01/2046, observando-se os marcos da prescrição penal. Foi colhida a ciência de todos os participantes da audiência em vídeo sobre a decisão proferida. [...] - destaquei

Posteriormente, em
20/01/2026
, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, Inc. IV, todos da Lei 11.343/06,
cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos
, restando, em princípio, preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia (ID 88863039 dos autos de origem) que o paciente foi surpreendido por guarnições da Polícia Militar em uma residência apontada por populares como local de intenso comércio de entorpecentes, atuando, em tese, em associação com corréu que ostentava ostensivamente arma de fogo na varanda do imóvel e que tentou dispensá-la pela báscula do banheiro com a aproximação policial. Tratava-se de uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, municiada com 14 cartuchos intactos.

Consta, ainda, que, ao ingressarem no imóvel, os agentes localizaram o paciente portando uma sacola contendo
expressiva e variada quantidade de entorpecentes
, consistente em
140 (cento e quarenta) pedras de crack, 10 (dez) unidades de MD, 2 (duas) buchas e 2 (dois) cigarros de maconha, além de uma balança de precisão e um compartimento com 50 (cinquenta) munições intactas de calibre 9mm
. As buscas resultaram também na apreensão de uma
placa de colete balístico, dois carregadores sobressalentes para a pistola 9mm e um simulacro de arma de fogo.

Nesse contexto, não procede a alegação de ausência de fundamentação idônea ou de utilização de argumentos meramente abstratos. Isso porque o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, valeu-se de elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, a presença de arma de fogo, de numerosa munição e de apetrechos relacionados à atividade criminosa.

As circunstâncias da prisão revelam, em exame preliminar, cenário de criminalidade estruturada e dotada de significativo potencial ofensivo, evidenciando não apenas o intuito mercantil, mas também a concreta gravidade da conduta, circunstância apta a justificar a manutenção da custódia para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, a expressiva quantidade de drogas apreendidas indica, em sede de cognição sumária, a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente, que representa risco à ordem pública, em atendimento ao artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025)- destaquei

_________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC nº 917.720/SP 2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 03.10.2024) – destaquei.

Diante desse cenário, a decisão que manteve a prisão preventiva não se afigura, ao menos neste fase preliminar, teratológica ou desprovida de fundamentação, sendo certo que, na hipótese, o Juízo invocou expressamente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal.

No que se refere à alegada possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, cumpre assentar que a via estreita do habeas corpus não se presta, em regra, ao exame aprofundado de matéria que demanda incursão no acervo fático-probatório, como ocorre com a aferição do preenchimento cumulativo dos requisitos legais da benesse, especialmente no tocante à não dedicação a atividades criminosas e à não integração em organização criminosa. Trata-se, pois, de questão a ser apreciada oportunamente pelo juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023).

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção. 4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei

Destarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
Ha
beas
C
orpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.